Tribunal: STM
Processo: 7000748-46.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GUIDO AMIN NAVES
Órgão julgador: GUIDO AMIN NAVES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEPTAÇÃO. ART. 254 DO CPM. VÍCIOS DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos contra Acórdão que manteve a condenação por receptação de pistola Taurus 9mm extraviada da Aeronáutica. A parte embargante alega a ocorrência de erro material e omissão relevante quanto à limitação de sua responsabilidade na condição de depositário judicial e à suposta ausência de dolo na conduta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se o Acórdão embargado apresenta vícios de omissão ou erro material ao analisar a responsabilidade penal do agente e a configuração do elemento subjetivo, ou se a pretensão recursal visa apenas o reexame do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inexistência de vícios formais de omissão, contradição ou erro material impõe a rejeição do recurso, uma vez que o acórdão enfrentou de forma clara e motivada todas as teses defensivas. 4. O Tribunal fundamenta o dolo na análise de provas circunstanciais, como a profissão do agente e sua presença habitual no local da apreensão, o que afasta a alegação de responsabilidade penal objetiva. 5. A condição de depositário judicial não exclui a responsabilidade pelo crime de receptação quando demonstrado que o acusado detinha a posse consciente de armamento de origem ilícita. 6. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito ou a manifestação de mero inconformismo com o resultado do julgamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos conhecidos e rejeitados. Tese de Julgamento: o saneamento de omissão, contradição ou erro material em sede de embargos de declaração exige a demonstração de vício real no julgado, sendo vedada a utilização do recurso para simples reforma da decisão. No crime de receptação militar, o elemento subjetivo do dolo pode ser comprovado por meio de provas circunstanciais e fatos que evidenciem o conhecimento da origem ilícita da coisa pelo agente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inciso XLV; CPM, arts. 33 e 254; CPPM, arts. 439, alínea “e”, 538 e 541. Jurisprudência relevante citada: as fontes fornecidas não mencionam precedentes externos específicos aplicados ao caso.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 23/02/2026 A
26/02/2026
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000748-46.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: SÉRGIO ANTÔNIO DA SILVA MACIEL
ADVOGADO(A): SANDRO RICARDO ULHOA CINTRA (OAB SP199111)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 23/02/2026, às 13:30, a 26/02/2026, às 18:00, na sequência 1, disponibilizada no DE
de 15/12/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA DE SÉRGIO
ANTÔNIO DA SILVA MACIEL, MANTENDO ÍNTEGRO O ACÓRDÃO
EMBARGADO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000748-46.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
EMBARGANTE: SÉRGIO ANTÔNIO DA SILVA MACIEL
ADVOGADO(A): SANDRO RICARDO ULHOA CINTRA (OAB SP199111)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO
PENAL
MILITAR.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECEPTAÇÃO. ART. 254 DO CPM. VÍCIOS DE OMISSÃO E ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO
DE
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos contra
Acórdão que manteve a condenação por receptação de pistola Taurus 9mm
extraviada da Aeronáutica. A parte embargante alega a ocorrência de erro
material e omissão relevante quanto à limitação de sua responsabilidade na
condição de depositário judicial e à suposta ausência de dolo na conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o Acórdão embargado
apresenta vícios de omissão ou erro material ao analisar a responsabilidade
penal do agente e a configuração do elemento subjetivo, ou se a pretensão
recursal visa apenas o reexame do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inexistência de vícios formais de omissão, contradição ou erro material
impõe a rejeição do recurso, uma vez que o acórdão enfrentou de forma clara e
motivada todas as teses defensivas.
4. O Tribunal fundamenta o dolo na análise de provas circunstanciais, como a
profissão do agente e sua presença habitual no local da apreensão, o que afasta a
alegação de responsabilidade penal objetiva.
5. A condição de depositário judicial não exclui a responsabilidade pelo crime
de receptação quando demonstrado que o acusado detinha a posse consciente de
armamento de origem ilícita.
6. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão
do mérito ou a manifestação de mero inconformismo com o resultado do
julgamento.
7000748-46.2025.7.00.0000
40001380994 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos conhecidos e rejeitados.
Tese de Julgamento: o saneamento de omissão, contradição ou erro material em
sede de embargos de declaração exige a demonstração de vício real no julgado,
sendo vedada a utilização do recurso para simples reforma da decisão. No crime
de receptação militar, o elemento subjetivo do dolo pode ser comprovado por
meio de provas circunstanciais e fatos que evidenciem o conhecimento da
origem ilícita da coisa pelo agente.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inciso XLV; CPM, arts. 33 e
254; CPPM, arts. 439, alínea “e”, 538 e 541.
Jurisprudência relevante citada: as fontes fornecidas não mencionam
precedentes externos específicos aplicados ao caso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, por unanimidade, em rejeitar os
Embargos de Declaração opostos pela Defesa de SÉRGIO ANTÔNIO DA SILVA MACIEL,
mantendo íntegro o Acórdão embargado.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.
RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ n.º 144 de
25/8/2023)
O que motivou a ação: o caso teve origem no extravio (sumiço) de duas pistolas
e um celular de uma unidade da Aeronáutica em 2018. Posteriormente, uma dessas armas foi
encontrada em uma destilaria onde a parte ré (um policial civil) atuava como o responsável
legal pela guarda dos bens do local (depositário judicial).
O que decidiu o Tribunal em Apelação: o Tribunal decidiu manter a condenação
da reu pelo crime de receptação (ficar com um objeto que sabe ser fruto de crime),
entendendo que ficou provado que ele sabia da origem ilegal da arma.
O que motivou o recurso: a defesa apresentou Embargos de Declaração,
alegando que o Tribunal cometeu erros e omissões no julgamento. Argumentou que a
responsabilidade dele como guardião dos bens da empresa não incluía armas ilegais e que
não havia provas de que ele agiu com a intenção de cometer o crime.
7000748-46.2025.7.00.0000
40001380994 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Qual foi a principal discussão no Recurso: o Tribunal analisou se a decisão
anterior realmente tinha falhas (erros ou omissões) ou se a defesa estava apenas tentando
rediscutir o caso para tentar absolver o acusado.
O que o Ministro Relator decidiu: rejeitar os pedidos da defesa. Explicou que
não houve erro no julgamento anterior, pois as provas (como o fato de ser policial e
frequentar o local mensalmente) demonstraram que a parte ré tinha conhecimento do
armamento ilegal sob sua custódia.
Resultado final do Recurso: à unanimidade, os ministros concordaram com o
voto do Ministro Relator e rejeitaram o recurso da defesa, mantendo a condenação da parte ré
pelo crime de receptação.
Este processo foi julgado em:
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.
RELATÓRIO
Os presentes Embargos de Declaração com pedido de concessão de efeitos
infringentes foram opostos pela Defesa constituída de SÉRGIO ANTÔNIO DA SILVA
MACIEL contra Acórdão proferido por este Superior Tribunal Militar (STM).
O contexto do caso envolve o extravio de duas pistolas Taurus 9mm (séries
24730 e 33886) e um telfone celular durante serviço de madrugada em 6/3/2018 no
Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial. (DCTA) em São José dos Campos/SP.
As armas estavam sob guarda dos sentinelas S2 Jonathan Rocha de Paiva e S2 Kesley Alan
de Melo Silva.
As investigações iniciais não obtiveram resultado e o inquérito foi arquivado.
Porém, em 5/12/2019, a PM/MG apreendeu quatro armas irregulares em Guaranésia/MG,
identificando entre elas a pistola série 24730 pertencente à Aeronáutica.
Inicialmente, apenas o civil Fábio Hernandes Pilon foi denunciado por
receptação (art. 254 do CPM), enquanto o policial civil Sérgio Antônio da Silva
Maciel figurava como testemunha. Durante a instrução processual, o Ministério Público
Militar ofereceu aditamento à denúncia incluindo Maciel no polo passivo, transformando-o
de testemunha em acusado.
O Acórdão foi lavrado nos autos da Apelação n.º 7000019-02.2022.7.04.0004,
julgado em Sessão de 9/10/2025 e publicado em 16/10/2025. O recurso se fundamenta nos
arts. 538 e 541 do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
Os Aclaratórios visam sanar supostos vícios de erro material e omissão
relevante no decisum.
O Acórdão embargado, da lavra do Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, manteve a condenação de SÉRGIO ANTÔNIO DA SILVA MACIEL pela prática do
crime de receptação, previsto no art. 254 do Código Penal Militar (CPM). O julgado restou
7000748-46.2025.7.00.0000
40001380994 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

assim ementado:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL MILITAR. DEFESA. CRIME CONTRA O
PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO. ART. 254 DO CPM. CIVIL. POSSE ARMA DE FOGO.
PATRIMÔNIO.
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA.
COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. TESE DEFENSIVA. DESCONHECIMENTO DA
ORIGEM
ILÍCITA
DO
BEM.
INCONSISTÊNCIA.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO. RECURSO. NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O crime de receptação, previsto no art. 254 do Código Penal Militar (CPM), atenta contra
o patrimônio da Administração Militar.
2. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas, tendo em vista que o apelante,
depositário fiel dos bens da massa falida, tinha sob a sua custódia e conhecimento, arma de
fogo extraviada, pertencente à Força Aérea Brasileira (FAB).
3. Inconsistência da tese defensiva de desconhecimento da existência e origem ilícita do
armamento.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.
Em suas razões recursais, a Defesa constituída alega que o Acórdão embargado
incorreu em erro de premissa fática e omissão relevante ao desconsiderar a limitação legal da
responsabilidade do depositário judicial de bens de massa falida. O Embargante sustenta que
a responsabilidade do depositário se limita à guarda e conservação de bens lícitos que lhe
foram confiados.
Narra que a arma de fogo era um produto ilícito e não constava na relação de
bens sob sua guarda, não estando, portanto, sob sua responsabilidade. A Defesa aduz que a
Decisão embargada incorreu em erro material ao confundir a função de depositário judicial
com a de guardião físico residente.
Argumenta que não teria como impedir que funcionários, como FÁBIO
HERNANDES PILON, levassem itens ilícitos para o interior da usina. Sustenta que o delito
de receptação (art. 254 do CPM) exige dolo específico e não há prova nos autos de que o
embargante tivesse conhecimento da existência ou origem ilícita da arma. A condenação,
dessa forma, fundar-se-ia em responsabilidade penal objetiva, o que é vedado pelo
ordenamento jurídico, de acordo com o art. 33 do CPM e o art. 5º, inciso XLV, da
Constituição Federal de 1988.
Concluiu a Defesa requerendo que: sejam reconhecidos o erro material e a
omissão, atribuindo-se efeitos infringentes ao julgado, para fins de absolvição, nos termos do
art. 439, alínea “e”, do CPPM. Subsidiariamente, requer que o Acórdão seja integrado e
esclarecido, reconhecendo a ausência de dolo e de responsabilidade penal na qualidade de
depositário judicial, além do pré-questionamento da matéria.
Considerando a aposentadoria do Ministro-Relator do Acórdão embargado, Gen
Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, o feito foi distribuído por sorteio a este Relator, em
razão do disposto no art. 37, § 4º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
Os Embargos de Declaração foram admitidos por serem tempestivos.
7000748-46.2025.7.00.0000
40001380994 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em contrarrazões, da lavra da
Vice-Procuradora-Geral, Dra. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA, manifestou-se
pela rejeição integral dos Embargos de Declaração.
A PGJM sustenta que a argumentação defensiva não aponta omissão ou
contradição no Acórdão, mas sim a reiteração do inconformismo com a condenação. Afirma
que o Acórdão contém fundamentação clara e precisa, especialmente quanto ao conhecimento
do Embargante acerca da origem ilícita da arma apreendida. O órgão ministerial ressalta que
os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame de questões já decididas.
É o Relatório.

VOTO
Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de concessão de efeitos
infringentes, opostos pela Defesa constituída de SÉRGIO ANTÔNIO DA SILVA
MACIEL contra o Acórdão proferido por este Superior Tribunal Militar (STM).
O contexto do caso envolve o extravio de duas pistolas Taurus 9mm (séries
24730 e 33886) e um telefone celular durante serviço de madrugada em 6/3/2018 no DCTA
em São José dos Campos/SP. As armas estavam sob guarda dos sentinelas S2 Jonathan Rocha
de Paiva e S2 Kesley Alan de Melo Silva.
As investigações iniciais não obtiveram resultado e o inquérito foi arquivado.
Porém, em 5/12/2019, a PM/MG apreendeu quatro armas irregulares em Guaranésia/MG,
identificando entre elas a pistola série 24730 pertencente à Aeronáutica.
Inicialmente, apenas o civil Fábio Hernandes Pilon foi denunciado por
receptação (art. 254 do CPM), enquanto o policial civil Sérgio Antônio da Silva
Maciel figurava como testemunha. Durante a instrução processual, o Ministério Público
Militar ofereceu aditamento à denúncia incluindo Maciel no polo passivo, transformando-o
de testemunha em acusado.
O Acórdão embargado, de Relatoria do Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS, negou provimento à Apelação, mantendo a condenação do Embargante pela
prática do delito de receptação (art. 254 do CPM). A ementa do julgado destacou que a
materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas, o dolo foi configurado e a tese
defensiva de desconhecimento da origem ilícita do bem era inconsistente.
O Acórdão foi lavrado nos autos da Apelação n.º 7000019-02.2022.7.04.0004,
julgado em Sessão de 9/10/2025 e publicado em 16/10/2025. O recurso se fundamenta nos
arts. 538 e 541 do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
Os Aclaratórios visam sanar supostos vícios de erro material e omissão
relevante no decisum.
I. Dos argumentos da Defesa.
7000748-46.2025.7.00.0000
40001380994 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa alega que o Acórdão embargado incorreu em erro de premissa fática e
omissão relevante ao desconsiderar a limitação legal da responsabilidade do depositário
judicial de bens de massa falida. Sustenta que a arma de fogo era um produto ilícito e não
constava na relação de bens arrecadados sob sua guarda, sendo o depositário responsável
apenas por bens lícitos e inventariados.
Argumenta que houve erro material ao confundir a função de depositário
judicial com a de guardião físico residente, e que a condenação se fundou em
responsabilidade penal objetiva, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico.
A Defesa invocou a violação do art. 33 do CPM e do art. 5º, inciso XLV, da
Constituição Federal de 1988, que consagram o princípio da pessoalidade e da
intranscendência da pena. Afirma que o delito de receptação (art. 254 do CPM) exige dolo
específico, o qual não foi comprovado.
Conclui requerendo a absolvição, mediante a concessão de efeitos infringentes,
ou, subsidiariamente, o reconhecimento da ausência de dolo e o pré-questionamento da
matéria.
II. Dos argumentos da Procuradoria-Geral da Justiça Militar
A PGJM manifestou-se pela rejeição integral dos Embargos de Declaração.
A Procuradoria sustenta que a argumentação defensiva não aponta omissão ou
contradição, mas apenas reitera o inconformismo quanto à condenação.
Defende que o Acórdão contém fundamentação clara e precisa, sendo
minucioso, completo e claro. A decisão já teria enfrentado a questão do dolo e da
responsabilidade. A PGJM reforça que o Acórdão concluiu que o dolo foi comprovado pelas
provas circunstanciais e que o embargante tinha conhecimento da origem ilícita da arma.
A PGJM ressalta que os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame de
questões já decididas, nem à rediscussão do mérito, caracterizando-se como meio impróprio
para o fim almejado.
III. Razões de decidir
Não merecem acolhimento os Embargos de Declaração opostos pela Defesa,
visto que o Acórdão embargado não padece dos vícios de omissão, contradição ou erro
material e reflete o claro enfrentamento das teses defensivas.
1. Da inexistência de erro material ou omissão relevante
O embargante alegou omissão e erro material ao se desconsiderar a limitação de
sua responsabilidade como depositário judicial.
Contudo, o Acórdão, ao manter a condenação, consignou expressamente que a
materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas, tendo em vista que o apelante,
depositário fiel dos bens da massa falida, tinha sob sua custódia e conhecimento, arma de
fogo extraviada.
7000748-46.2025.7.00.0000
40001380994 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Tribunal já decidiu a tese jurídica ao fundamentar o dolo, utilizando as
circunstâncias fáticas que contradiziam a versão de desconhecimento do Embargante. É o que
se vê nos seguintes trechos do Acórdão embargado e nas Contrarrazões da PGJM:
[...] A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas, tendo em vista que o
apelante, depositário fiel dos bens da massa falida, tinha sob a sua custódia e conhecimento,
arma de fogo extraviada, pertencente à Força Aérea Brasileira (FAB).
A presença mensal de Sérgio Antônio na Destilaria, durante o período de mais de um ano
(entre setembro de 2018 e dezembro de 2019), torna pouco plausível a alegação de que ele
desconhecia a existência das armas. [...]
O Tribunal, portanto, já decidiu a tese jurídica de distinção de responsabilidade
ao concluir, mediante análise das provas circunstanciais (função de policial, frequência
mensal, orientação aos seguranças), que o embargante, independentemente da formalidade
civil de seu cargo, tinha conhecimento do armamento ilícito.
2. Da rejeição à tese de responsabilidade penal objetiva e ausência de dolo
O embargante reitera diversas teses de mérito, focando na ausência de dolo
específico e na vedação constitucional à responsabilidade penal objetiva (art. 33 do CPM e
art. 5º, inciso XLV, da CF/88).
Porém, do Acórdão podem ser extraídos os seguintes trechos que demonstram o
enfrentamento e a refutação dessa tese:
[...] Não restam dúvidas acerca do dolo na conduta do agente e presentes os requisitos, a
reprimenda penal deve ser imposta.
O apelante, no momento da prática de sua conduta, tinha plena capacidade de entender o
caráter ilícito do fato, possuía potencial conhecimento da ilicitude, sendo-lhe exigida conduta
diversa. O réu é policial civil e depositário fiel da massa falida da antiga Destilaria e não
pode alegar desconhecimento acerca de sua conduta criminosa.
O acórdão firmou que o dolo restou configurado. O réu agiu 'livre e conscientemente' e tinha
em depósito e ocultou a arma de fogo.
Como se vê, o Acórdão embargado, ao enfrentar a questão, foi categórico ao
afirmar que o dolo restou configurado. A decisão não se baseou em presunção ou
responsabilidade objetiva, mas sim na demonstração do elemento subjetivo a partir da análise
das provas circunstanciais e da irrazoabilidade da versão defensiva.
A tentativa de rediscutir o mérito da condenação, sob o pretexto de omissão ou
erro, configura inconformismo repetido, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração.
O recurso de Embargos não visa à reforma do julgado, mas ao saneamento de vícios formais.
3. Do pedido de efeitos infringentes
O pedido de concessão de efeitos infringentes para fins de absolvição não se
justifica, uma vez que o Tribunal entende que a decisão está clara, completa e congruente. Os
efeitos infringentes são excepcionais, decorrendo logicamente do saneamento de um vício
7000748-46.2025.7.00.0000
40001380994 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que, inevitavelmente, levaria à modificação do resultado. Não havendo o vício formal, o
pleito é processualmente impróprio.
4. Do pré-questionamento
Embora os Embargos de Declaração não se prestem à rediscussão do mérito, a
fim de esgotar a jurisdição e viabilizar o acesso às instâncias superiores, cumpre registrar que
o Acórdão embargado abordou, de forma explícita ou implícita, todas as questões levantadas
pela Defesa em seu apelo, incluindo a análise do dolo, a materialidade delitiva e o caráter
ilícito da conduta.
Assim, não havendo contradição, omissão ou obscuridade a serem sanadas, não
merece reparos o Acórdão embargado, devendo, por conseguinte, ser rejeitados os presentes
Embargos de Declaração.
IV. Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar os Embargos de Declaração
opostos pela Defesa de SÉRGIO ANTÔNIO DA SILVA MACIEL, mantendo íntegro o
Acórdão embargado.
Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001380994v15 e do código CRC 875d0dce.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 11/03/2026, às 14:09:18
7000748-46.2025.7.00.0000
40001380994 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR